Tribunal: TJES
Processo: 5000766-71.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000766-71.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SPE FACILITA CAMBURI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
AGRAVADO: NATIELI GIORISATTO DE ANGELO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000766-71.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: SPE FACILITA CAMBURI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

AGRAVADA: NATIELI GIORISATTO DE ANGELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

SPE FACILITA CAMBURI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
. i
nterpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
id 444126 (fl. 47), proferida pela ilustre Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital nos autos dos “embargos de terceiro (com pedido de tutela provisória de urgência”) registrados sob o n. 0006177-75.2020.8.08.0035, opostos por ela em desfavor de

NATIELI GIORISATTO DE ANGELO
,
que indeferiu o pedido de concessão da liminar.

Nas razões do recurso
(id 444118 – fls. 1 a 23) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “cuidam-se de embargos de terceiro propostos pela agravante visando o desbloqueio de numerário constrito via bacenjud (R$174.069,74) de contas bancárias de sua titularidade em decorrência de decisão proferida nos autos da ação ordinária 0028560-18.2018.8.08.0035, movida pela agravada em face de LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES e THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, processo no qual a agravante sequer figura como parte” (fl. 3); 2) “NÃO
É
PARTE NA AÇÃO ORDINÁRIA NA QUAL FOI REALIZADO O BLOQUEIO” (fl. 6); 3) “NÃO FOI INTIMADA PARA SE MANIFESTAR ANTES DA CONSTRIÇÃO” (fl. 6); 4) “O SR. JOSÉ ELCIO LORENZON NÃO É SÓCIO DA AGRAVANTE, MAS APENAS ADMINISTRADOR DA SOCIEDADE” (fl. 6); 5) “O SR. LUIZ ANTONIO LORENZON ATUOU APENAS COMO PROCURADOR DO SR. JOSÉ ELCIO LORENZON, NA FORMA DO CONTRATO SOCIAL DA AGRAVANTE” (fl. 6); 6) “A AGRAVANTE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO LORENGE, LOGO, JAMAIS PODERIA RESPONDER POR OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS POR EMPRESAS DO GRUPO” (fl. 6); 7) “A LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA, QUE TAMBÉM NÃO É PARTE NA AÇÃO
O
RDINÁRIA, FIGURA COMO MERA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM FAVOR DA AGRAVANTE, NOS TERMOS DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, VISTO QUE AS DEMANDADAS SÃO LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES e THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA” (fl. 7); 8) “PARA A CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO DE TERCEIROS A LEI PREVÊ PROCEDIMENTO PRÓPRIO, COMO O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA, O QUE NÃO FOI OBSERVADO NO CASO CONCRETO, E AINDA QUE TIVESSE SIDO, NÃO PODERIA ATINGIR A EMBARGANTE, ORA AGRAVANTE” (fl. 7); 9) “O BLOQUEIO PREJUDICA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA AGRAVANTE, SOBRETUDO O PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO, CONSIDERANDO A FRAGILIDADE DO CAIXA NESSE MOMENTO DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS DECORRENTE DA CRISE INSTALADA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS” (fl. 7); e 10) “A IMPORTÂNCIA PENHORADA CONSTITUI PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO, PORTANTO, É IMPENHORÁVEL, NA FORMA DO ART. 833, DO CPC” (fl. 7).

Requereu o provimento do recurso “
a fim de que seja reformada a r. decisão agravada para cassar a decisão que determinou a penhora de ativos via
bacenjud em conta de titularidade da agravante, com o imediato desbloqueio do montante, e, acaso já tenha sido transferido para conta judicial, que seja expedido alvará para levantamento” (id 444118, p. 23).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo-
ativo
foi deferido (
id 446175, pp. 1-4).

Contrarrazões no id 693381.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vi
tória-ES.,
18 de março de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000766-71.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: SPE FACILITA CAMBURI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

AGRAVADA: NATIELI GIORISATTO DE ANGELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SPE Facilita Camburi Empreendimento Imobiliário Ltda. em razão
da
respeitável decisão
proferida nos autos dos “embargos de terceiro (com pedido de tutela provisória de urgência”) registrados sob o n. 0006177-75.2020.8.08.0035, opostos por ela em desfavor de

NATIELI GIORISATTO DE ANGELO
,
que indeferiu o pedido de concessão da liminar.

A
legou a agravante, em síntese, que: 1) “cuidam-se de embargos de terceiro propostos pela agravante visando o desbloqueio de numerário constrito via bacenjud (R$174.069,74) de contas bancárias de sua titularidade em decorrência de decisão proferida nos autos da ação ordinária 0028560-18.2018.8.08.0035, movida pela agravada em face de LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES e THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, processo no qual a agravante sequer figura como parte” (fl. 3); 2) “NÃO
É
PARTE NA AÇÃO ORDINÁRIA NA QUAL FOI REALIZADO O BLOQUEIO” (fl. 6); 3) “NÃO FOI INTIMADA PARA SE MANIFESTAR ANTES DA CONSTRIÇÃO” (fl. 6); 4) “O SR. JOSÉ ELCIO LORENZON NÃO É SÓCIO DA AGRAVANTE, MAS APENAS ADMINISTRADOR DA SOCIEDADE” (fl. 6); 5) “O SR. LUIZ ANTONIO LORENZON ATUOU APENAS COMO PROCURADOR DO SR. JOSÉ ELCIO LORENZON, NA FORMA DO CONTRATO SOCIAL DA AGRAVANTE” (fl. 6); 6) “A AGRAVANTE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO LORENGE, LOGO, JAMAIS PODERIA RESPONDER POR OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS POR EMPRESAS DO GRUPO” (fl. 6); 7) “A LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA, QUE TAMBÉM NÃO É PARTE NA AÇÃO
O
RDINÁRIA, FIGURA COMO MERA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM FAVOR DA AGRAVANTE, NOS TERMOS DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, VISTO QUE AS DEMANDADAS SÃO LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES e THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA” (fl. 7); 8) “PARA A CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO DE TERCEIROS A LEI PREVÊ PROCEDIMENTO PRÓPRIO, COMO O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA, O QUE NÃO FOI OBSERVADO NO CASO CONCRETO, E AINDA QUE TIVESSE SIDO, NÃO PODERIA ATINGIR A EMBARGANTE, ORA AGRAVANTE” (fl. 7); 9) “O BLOQUEIO PREJUDICA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA AGRAVANTE, SOBRETUDO O PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO, CONSIDERANDO A FRAGILIDADE DO CAIXA NESSE MOMENTO DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS DECORRENTE DA CRISE INSTALADA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS” (fl. 7); e 10) “A IMPORTÂNCIA PENHORADA CONSTITUI PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO, PORTANTO, É IMPENHORÁVEL, NA FORMA DO ART. 833, DO CPC” (fl. 7).

Requereu o provimento do recurso “
a fim de que seja reformada a r. decisão agravada para cassar a decisão que determinou a penhora de ativos via

bacenjud em conta de titularidade da agravante, com o imediato desbloqueio do montante, e, acaso já tenha sido transferido para conta judicial, que seja expedido alvará para levantamento” (id 444118, p. 23).

O recurso deve ser provido.

No caso, a
ilustre Juíza de Direito indeferiu o pedido de concessão de liminar nos embargos de terceiro opostos pela agravante sob o argumento
precípuo
de que “analisando os contratos sociais das empresas, constata-se que o Sr. José Elcio Lorenzon figura como administrador em todas elas, inclusive outorgando procuração para o Sr. Luiz Antônio Ribeiro Lorenzon” (id
444126 - fl. 47).

Contudo, não se pode olvidar dos limites subjetivos da demanda,
valendo salientar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a sentença e, por conseguinte, o acórdão não poderão prejudicar terceiro, em razão dos limites subjetivos e objetivos da eficácia da coisa julgada” (AgInt no REsp 1815476/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceiro Turma, julgado em 25-11-2019, DJe 02-12-2019).

Lembro, ainda, que
o art. 133, do Código de Processo Civil,
estabelece
um incidente próprio para desconsideração da personalidade jurídica, com observância do princípio do contraditório,
prevendo aquele
dispositivo que “O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo”.

No caso, a agravada ajuizou “ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos c/c indenização por danos morais e materiais”,
registrada sob o n. 0028560-18.2018.8.08.0035,
contra Lorenge S. A. e The Place SPE 136 Empreendimento Imobiliário Ltda. (id. 444128),
não figurando
a agravante como parte
na referida demanda
.
Por tal motivo, entendo que para a agravante sofrer os efeitos de eventual decisão proferida naqueles autos ela deveria ter sido incluída no processo seja como parte ou mediante alguma modalidade de intervenção de terceiro, como o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Tenho que o princípio do contraditório não foi observado, havendo
error in procedendo
diante da não instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A agravante,
por isso,
sofre efeitos de uma decisão judicial, com o respectivo bloqueio de suas contas bancárias no valor de R$174.069,74 (cento e setenta e quatro mil e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos), sem nem sequer participar do processo.

A recorrente alegou que “
O BLOQUEIO PREJUDICA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES”
dela “
SOBRETUDO O PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO, CONSIDERANDO A FRAGILIDADE DO CAIXA NESSE MOMENTO DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS DECORRENTE DA CRISE INSTALADA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS” (fl. 7).
Nisso reside o
periculum in mora
hábil, no meu entender, ao deferimento da liminar nos embargos de terceiro.

No mais, o
colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de ser possível a dispensa d
e caução para
concessão de
medida liminar em embargos de terceiro
(AgRg no REsp 1289626/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20-05-2014, DJe 02-06-2014).

P
osto isso,
dou
provimento
ao recurso
e, deste modo, reformo a decisão recorrida e defiro a medida liminar pretendida pela agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000766-71.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: SPE FACILITA CAMBURI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

AGRAVADA: NATIELI GIORISATTO DE ANGELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. LIMINAR INDEFERIDA. LIMITES SUBJETIVOS DA DEMANDA. NÃO OBSERVÂNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA. NÃO INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.

1
. -
O
colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a sentença e, por conseguinte, o acórdão não poderão prejudicar terceiro, em razão dos limites subjetivos e objetivos da eficácia da coisa julgada” (AgInt no REsp 1815476/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceiro Turma, julgado em 25-11-2019, DJe 02-12-2019).

2
. -
O
art. 133, do Código de Processo Civil,
estabelece
um incidente próprio para desconsideração da personalidade jurídica, com observância do princípio do contraditório,
prevendo aquele
dispositivo que “O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo”.

3
. - No
caso, a
agravada ajuizou “ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos c/c indenização por danos morais e materiais”,
registrada sob o n. 0028560-18.2018.8.08.0035,
contra Lorenge S. A. e The Place SPE 136 Empreendimento Imobiliário Ltda. (id. 444128),
não figurando
a agravante como parte
na referida demanda
.

Por tal motivo, para a agravante
possa
sofrer os efeitos de eventual decisão proferida naqueles autos ela deveria ter sido incluída no processo seja como parte ou mediante alguma modalidade de intervenção de terceiro, como o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

4. -
O
princípio do contraditório não foi observado

diante da não instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A agravante,
por isso,
sofre efeitos de uma decisão judicial, com o respectivo bloqueio de suas contas bancárias sem nem sequer participar do processo.

5
. - Recurso
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
dar
provimento
,

nos termos do voto d
o

Relator.

Vi
tória-ES, de de

.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.